Tribunal: TJES
Processo: 5013770-94.2021.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013770-94.2021.8.08.0048
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: NEIDE DA SILVA VILETE e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5013770-94.2021.8.08.0048

R
EMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA

A
UTORA
:
NEIDE DA SILVA VILETE

R
ÉUS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
em relação à r. sentença do ID n. 3013973 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da comarca de Serra/ES que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela" ajuizada por
N
EIDE DA SILVA VILETE

contra
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou procedentes os pedidos inaugurais.

As partes não apresentaram recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID n. 3091773, opinando pela confirmação da sentença proferida no ID n. 3013973 em reexame necessário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

28 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25/10/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5013770-94.2021.8.08.0048

R
EMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA

A
UTOR
A
:
NEIDE DA SILVA VILETE

R
ÉUS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
em relação à r. sentença do ID n. 3013973 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da comarca de Serra/ES que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela" ajuizada por
N
EIDE DA SILVA VILETE

contra
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou procedentes os pedidos inaugurais.

As partes não apresentaram recurso, razão pela qual deve ser examinada tão somente se a sentença foi proferida em consonância com os ditames legais e jurisprudenciais.

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se no sentido de que deve ser mantido o comando sentencial (ID n. 3091773).

Pois bem. Verifica-se que não há reparo a ser feito na respeitável sentença.

Em primeiro lugar, agiu corretamente o magistrado no afastamento das questões que antecederam o mérito, tendo se manifestado sobre: (i) impugnação ao valor da causa; (ii) ausência de interesse de agir; (iii) ausência de prova sobre a impossibilidade econômica da Autora.

Ocorre que todos os fundamentos devem ser ratificados nessa seara, eis que: (i) de fato, houve impossibilidade de se mensurar o valor da causa, tendo agido bem a autora em ter fixado um valor por estimativa; (ii) não há que se falar em interesse de agir, pois restou comprovada a negativa pelo Estado e, ainda que não tenha sido apresentada em relação ao Município, deve-se preservar a medida já determinada, que produziu seus efeitos; (iii) está devidamente evidenciada a hipossuficiência financeira da Autora.

Esclareça-se que, não obstante o Município tenha sido alegado o ressarcimento das despesas financeiras eventualmente a ser pagas para arcar com o tratamento como matéria preliminar, em verdade, trata-se de matéria atinente ao mérito, além de haver a solidariedade entre os entes estatais na prestação dos serviços de saúde, conforme evidenciado pelo juízo de origem.

Quanto ao mérito, de igual forma, chega-se à mesma conclusão do juízo
a quo
no custeio pelos entes estatais na internação da assistida.

O artigo 196 da Constituição Federal prevê que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Consta na peça inaugural a necessidade de tratamento médico no caso da Autora, conforme laudo médico do ID n. 3013937, no qual é possível inferir que foi acometida por um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo, com a necessidade de internação hospitalar para melhor tratamento e acompanhamento do seu quadro clínico.

Dessa forma, é inquestionável a obrigação do Estado - sob uma perspectiva ampla - em adotar as providências necessárias para custeio do tratamento e prestação dos serviços de saúde, em todas as suas esferas.

Restou comprovada, ainda, a negativa por parte do Estado, conforme documento no ID n. 3013938, o que justifica o ajuizamento da presente medida.

Ressalto que de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Corroborando com o afirmado, o Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no Tema 793 no seguinte sentido:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;

Nessa linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IBRUTINIBE. 140MG. COMEPTÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual: O julgamento do RE 855.178 (tema 793) reafirmou entendimento da responsabilidade solidária dos entes federados, ainda que se autorize o direcionamento do cumprimento para cada ente, observando a repartição de competências. Entendo, ainda, que este direcionamento pode ser, inclusive, em fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ. Assim, o acórdão do Supremo Tribunal Federal, fundamento do pedido, não afasta a possibilidade de ajuizamento das demandas de saúde em face do Estado. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A demanda versa sobre o fornecimento de tratamento médico pela rede pública, que se trata de garantia ao direito amplo à saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal. [...] 4. Não merece prosperar a pretensão de isenção de responsabilidade do apelante em decorrência da política nacional de tratamento oncológico destinado aos CACON, haja vista a responsabilidade solidáriade prestação adequada de saúde conforme jurisprudência consolidado deste E. Tribunal de Justiça. 5. Conclui-se, assim, que tendo sido exaustivamente demonstrado nos autos a necessidade da utilização do medicamento para manutenção da vida e da dignidade da paciente, bem como a recusa em seu fornecimento e a responsabilidade solidária de todos os entes a prestação de garantia a saúde, irretocável a sentença de origem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000285-30.2020.8.08.0022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 07/12/2021; DJES 27/01/2022)

APELAÇÕES CÍVES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 1. - A saúde é um direito social tutelado na Constituição Federal, configurando dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). O art. 7º, inc. I, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019). 3. - O Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (RE 855178 RG, Relator(a): Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 4. - No caso, o laudo psiquiátrico de fls. 23 comprova a enfermidade da autora e demonstra a necessidade dela de ter acompanhamento psicopedagógico. A omissão estatal está configurada e a tutela jurisdicional concedida é medida que se impõe para efetivação do direito constitucional à saúde. 5. - Nos termos da Súmula n. 421, do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Aquele colendo Tribunal Superior também assentou em Recurso Especial representativo da controvérsia que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (RESP 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, data do julgamento: 16-02-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2011). 6. - Apelações desprovidas. (TJES; AC 0003326-09.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 17/12/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] os Entes Federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.” (Reexame necessário n. 0007929-09.2010.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. então substituto Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 18-12-2012, data da publicação no Diário: 22-01-2013).

Portanto, é notório o dever dos réus de adotarem as medidas necessárias para o tratamento de saúde de que a Autora necessitou, sendo imperiosa a manutenção da sentença objeto de exame.

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5013770-94.2021.8.08.0048

R
EMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA

A
UTOR
A
:
NEIDE DA SILVA VILETE

R
ÉUS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REMESSA CONHECIDA
.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A saúde, elencada como direito social, é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, devendo ser garantida mediante a realização de políticas públicas pelos entes estatais para um acesso universal e igualitário a todos que necessitam de se submeter a tratamentos para preservação de sua vida.

2.
O Estado deve fornecer o direito integral à saúde em todos os seus âmbitos, seja federal, seja estadual, seja municipal, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3
. Comprovada a necessidade de cuidados na terapia intensiva, deve o ente público promover a sua internação e custear o tratamento, nos termos do ordenamento constitucional.

4
.
Remessa conhecida. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.